Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021290-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE CARVALHO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. J. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 28.220.147/0001-06 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 531.316.491-00 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE LIMA BARROS - CPF: 241.757.301-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE CARVALHO - CPF: 571.221.051-72 (AGRAVADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LAVRADO PELA SEMA/MT - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019 restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio Leverger.

2. Por se tratar de processo da Comarca de Cuiabá, com causa de pedir restrita à apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), responsável pela lavratura do auto de infração, auto de inspeção e do termo de apreensão discutidos aos autos de origem, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

3. Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1030001-39.2023.8.11.0041 proposta por M.J. MADEIRAS LTDA, JORGE ANTONIO DE CARVALHO E MARIA DE FATIMA DE CARVALHO, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a imediata restituição dos bens apreendidos qual seja: 01 (uma) Pá Carregadeira da Marca Volvo L90D; 01 (um) trator Skidder Muller TS22, com estepe; 01 (um) Caminhão Mercedez Bens L1622 de SN 20204100316; 01 (uma) Camionete Mitsubishi modelo L-200 Triton de carroceria aberta cor preta e placa NJS-3329, com estepe pertencente aos autores que são os legítimos proprietários e possuidores.

Como causa de pedir recursal, sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado da VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ.

No mérito, alega que a decisão combatida merece reforma, já que os bens apreendidos estavam sendo utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual resta claro que não houve ofensa a direito dos recorridos que mereça reparo por parte do Poder Judiciário..

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da referida decisão.

O efeito suspensivo vindicado foi
deferido
no ID 183989694.

Contrarrazões ao recurso no id. 188652697.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento de preliminar de incompetência absoluta do Juízo Fazendário da Capital e, no mérito, pelo provimento do recurso – id 190865697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁS/MT

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019 deste Tribunal de Justiça restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger, como se vê:

“Art. 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Desse modo, por se tratar de processo da Comarca de Cuiabá, com causa de pedir restrita à apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), responsável pela lavratura do auto de infração, auto de inspeção e do termo de apreensão discutidos aos autos de origem, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, pois a Resolução que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2- Contudo, tratando-se de processo da comarca de Cuiabá, e, ainda, pertinente de apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA), responsável pela lavratura do auto de infração n. 0888003123; auto de inspeção n. 1848002723 e do termo de apreensão n. 1848002623, discutidos aos autos, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

3- Acolhida a preliminar suscitada.

(N.U 1027139-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Nos termos da Resolução no 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental
(N.U 1013492-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) [destaquei].

Assim, a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para anular a r. decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, e determinar a remessa do caso à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, diante de sua competência absoluta para o processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024